Tribunal: TJDFT
Processo: 0713820-73.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-03-14

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE DE IMÓVEL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CRITÉRIOS OBJETIVOS. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. RESOLUÇÃO N. 140/2015 DA DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. APLICAÇÃO. REQUERENTES. COMPOSIÇÃO DO MESMO NÚCLEO FAMILIAR. RENDIMENTOS ANALISADOS CONJUNTAMENTE. SITUAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. NÃO COMPROVAÇÃO. BENEFÍCIOS DA GRATUIDADE. INDEFERIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA.
1. Os benefícios da gratuidade de justiça têm previsão no art. 98 e seguintes, do CPC, que exigem para concessão a mera apresentação de declaração de pobreza pelo requerente. No entanto, a presunção prevista no § 3o do art. 99 do CPC, é relativa, por isso, pode ser impugnada pela parte adversa, nos termos do art. 100 do CPC, ou não ser acolhida pelo Juízo, mediante exame dos elementos probatórios constantes nos autos, nos termos do art. 99, § 2o, do CPC e art. 5o, inc. LXXIV, da CF.
2. Por regra, no caso de litigarem no mesmo polo da demanda marido e mulher ou consortes em união estável, os rendimentos para efeitos de concessão de gratuidade de justiça são considerados conjuntamente.
3. A lei não estabeleceu parâmetros objetivos para a concessão do benefício da gratuidade da justiça, devendo a aferição ser feita caso a caso, a partir da alegação e efetiva comprovação de peculiar situação de impossibilidade financeira da parte requerente.
4. Diante desse panorama, no intuito de preservar a isonomia e face às inúmeras ocorrências de pedidos abusivos, entendo por suficiente os critérios adotados pela Defensoria Pública do Distrito Federal, previstos na Resolução n. 140/2015, que disciplina a forma de comprovação da necessidade, para fins de assistência jurídica integral e gratuita. Na análise do caso concreto, os Recorrentes não lograram êxito em comprovarem a hipossuficiência financeira à luz dos parâmetros referenciados.
5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Decisão agravada mantida.